Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009830-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), NITHIELY CATARINA DAY SOUZA - CPF: 070.262.011-40 (AGRAVANTE), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (INTERESSADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (INTERESSADO), WESLEY RAFAEL SANTANA DOS REIS - CPF: 072.497.671-00 (INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (INTERESSADO), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS E DE PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TERMO CONSIDERADO PEJORATIVO EM PLENÁRIO DO JÚRI – PRETENSÕES QUE NÃO COMPORTAM ARGUIÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– RESGUARDO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO REMÉDIO HEROICO – AUSENTES RAZÕES APTAS A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – TRÂMITE SIMULTÂNEO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE PRETENSÃO CORRELATA PERTINENTE AOS MESMOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO FUSTIGADA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando do intento de ver desentranhados dos autos documentos considerados nulos, bem como de se obstar a utilização, em Plenário do Júri, de termo considerado pejorativo em relação à acusada, ressai dos autos que não se cuida,
in casu,
de violação ou risco de ofensa à liberdade individual de ir e vir, não havendo falar, pois, em admissibilidade de
habeas corpus
na hipótese.

Manutenção da decisão monocrática atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

NITHIELY CATARINA DAY SOUZA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
Nithiely Catarina Day Souza
contra a decisão monocrática deste Relator que
extinguiu sem análise do mérito o
Habeas Corpus
n. 1009830-53.2024.8.11.0000
, por inadequação da via eleita, porquanto impetrado no intento de se ver desentranhados dos autos da Ação Penal n. 1002098-51.2022.8.11.0045 documentos considerados eivados de nulidade, bem como de se obstar a utilização em Plenário do Júri de termo considerado pejorativo à agravante, pretensões não contempladas pela finalidade constitucional do
habeas corpus
.

Em suas razões de inconformismo, a agravante alega que os fundamentos da decisão agravada são equivocados, pois se cuida de pedidos que comportam apreciação por meio da via estreita do
habeas corpus
, na medida em que referentes a ilegalidades que constrangem a liberdade pessoal da acusada, face à possibilidade de condenação pelo egrégio Tribunal do Júri (ID 211722152).

Em exercício do juízo de retratação, a decisão impugnada restou integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 211788688).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

De proêmio, consigno que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do agravo interno, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Resumidamente, insurge-se a agravante
Nithiely Catarina Day Souza
contra a decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
habeas corpus
n. 1009830-53.2024.8.11.0000, por
inadequação da via eleita
, porquanto reconhecido, consoante se vê do
decisum
de ID 209988154, se tratar de pretensões não passíveis de arguição por meio do remédio heroico.

Vê-se das razões recursais, em contraponto, que a agravante sustenta o desacerto da decisão objurgada, ao argumento de que, face à proximidade da Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri - designada para o mês de maio de 2024, as pretensões de
desentranhamento
de documentos supostamente eivados de nulidade, bem como de
impedimento
de utilização, em Plenário do Júri, do termo “
princesinha macabra
” para se referir à increpada, comportariam arguição pela via do remédio heroico, por implicarem
constrangimento à liberdade da paciente
,

face ao risco de condenação pela eg. Corte Popular.

A irresignação, porém,
não
merece prosperar.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão agravada, proferida nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Inicialmente, considero oportuno sublinhar que o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
‘
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
’.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo o impetrante, consiste em
decisão que indeferiu pedidos relacionados ao desentranhamento de documentos dos autos e à utilização de termo considerado pejorativo em Plenário,
questões que, muito embora possam atingir direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade,
não consubstanciam, a toda evidência,
ameaça de violência ou coação ilegal contra a liberdade da paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelo impetrante, uma vez que, como exposto, o
writ
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

‘[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes’.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Dessa forma, o presente
habeas corpus

não comporta admissão
, sendo cabível, se muito, a impetração de
mandado de segurança
, em atenção ao que dispõe o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e também com esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal.

Trata-se de posicionamento fundado na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Por clareza, sublinho
não vislumbrar
, na hipótese versada, razões aptas a justificar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, quando flagrante a
inadequação da via eleita
, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, em análise de cognição sumária, não se revela
manifestamente ilegal ou teratológica
, cumprindo salientar, nesse ponto, que o
habeas corpus
é ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Por conseguinte, reputo
inadmissível
o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional; motivo pelo qual, de forma
monocrática
e com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 337, § 3º e art. 485, V, ambos do CPC, c/c art. 51, XIV, XV e XXII, do RITJMT,

JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a

ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
NITHIELY CATARINA DAY SOUZA
”.

(Decisão de ID 209988154). — Destaquei.

Com efeito, mantenho a convicção de que, em se tratando de pretensão de
desentranhamento de documentos
dos autos de Ação Penal, por suposta nulidade, bem como de ver conferido o direito à agravante de não ser referida como “
princesinha macabra
” quando de sua submissão ao crivo do eg. Tribunal do Júri,
se revela inadequado o manejo de
habeas corpus
, que visa à tutela, como se sabe, do direito à
liberdade de locomoção
, o qual não pode ser interpretado de maneira tão livre a ponto de abranger, como arrazoado no vertente agravo, o risco de eventual condenação porventura calcada nos documentos que se pretende ver desentranhados, ou na utilização da alcunha imposta à agravante, sob pena de
banalização do remédio heroico
e de
fragilização do bem jurídico a que ele se destina a proteger
, qual seja, a liberdade de locomoção.

Não bastasse, registro que, perante esta eg. Corte, quando da impetração do
habeas corpus
n. 1009830-53.2024.8.11.0000, o mesmo causídico que subscreve o presente
writ
impetrou o mandado de segurança criminal n. 1009821-91.2024.8.11.0000, no intento de obter
acesso ao relatório circunstanciado da extração dos dados da quebra do sigilo telefônico de
Nithiely
, igualmente nos autos da ação penal n. 1002098-51.2022.8.11.0045, com esteio em similar arguição de possível
cerceamento de defesa
, por se tratar de fatos capazes de
influenciar a convicção dos jurados
; pelo que não estou convencido da tese de que os pedidos formulados no vertente
writ
competiriam apreciação pelo rito do
habeas corpus
, enquanto o pleito de acesso ao referido relatório foi adequadamente formulado no bojo do referido mandado de segurança, instrumento processual adequado, cujos autos, inclusive, tramitam regularmente.

Sendo assim, não vejo outra solução senão
ratificar
a decisão hostilizada.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
Nithiely Catarina Day Souza
e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
habeas corpus
n. 1009830-53.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024